Tribunal: TJPA
Processo: 0026682-30.2016.8.14.0401
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0026682-30.2016.8.14.0401

AGRAVANTE: IAGO LIMA OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIARIO – ILEGALIDADE NA SUSPENSAO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E NA REGRESSAO AO REGIME FECHADO – PARCIAL PROCEDIMENTO. 1. De fato, considerando o disposto no art. 145 da LEP, praticado novo delito, durante o período de prova, ocasiona a revogação do livramento condicional. Neste caso, o apenado se encontrava em gozo do benefício de livramento condicional desde 15.02.2019 quando deu entrada no sistema penitenciário em 11.08.2019 pela prática de novo delito durante o período de prova, o que, devidamente, permite a suspensão do livramento condicional.

Por outro lado, coaduno com o entendimento ministerial de 1º e 2º grau em que, considerando a efetividade da decisão da suspensão do livramento condicional, deveria o apenado retornar ao regime de cumprimento de pena no qual se encontrava antes da concessão da benesse, portanto, ao regime semiaberto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por IAGO LIMA OLIVEIRA, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade, em Meio Fechado e Semiaberto da Capital que homologou procedimento de apuração de falta grave e determinou a regressão de regime ante o cometimento de falta grave pelo apenado.

Pugna a defesa para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja declarado nulo o procedimento disciplinar penitenciário, bem como que seja reconhecida a ilegalidade da regressão cautelar em regime fechado do apenado.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja alterado o regime de cumprimento de pena. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Aduz a defesa que o procedimento disciplinar penitenciário ao qual o apenado foi submetido não pode ser utilizado em face do livramento condicional, ante a ausência de previsão legal.

Em Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado para apurar conduta de tentativa de subversão a ordem e disciplina do regime fechado, em que o juízo, considerando que o apenado incidiu nos dispostos dos art. 50, V e 52,
caput
, ambos do CPB, descumprindo as condições do regime aberto com a prática de um novo delito, reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão do apenado ao regime fechado e com nova data base, a data da recaptura (11.08.2019).

De fato, considerando o disposto no art. 145 da LEP, praticado novo delito, durante o período de prova, ocasiona a revogação do livramento condicional. Neste caso, o apenado se encontrava em gozo do benefício de livramento condicional desde 15.02.2019 quando deu entrada no sistema penitenciário em 11.08.2019 pela prática de novo delito durante o período de prova, o que, devidamente, permite a suspensão do livramento condicional.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROCESSO Nº 0811680-50.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ELIELSON DE JESUS PEREIRA FERREIRA DEFENSORIA PÚBLICA: CAIO FAVERO FERREIRA AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA: EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE - AFASTAMENTO. 1.
Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP. Precedentes
. 2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. (...)

(8058672, 8058672, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-07)

Assim sendo, a decisão agravada que suspende o livramento condicional está em conformidade com a Lei Penal.

Por outro lado, coaduno com o entendimento ministerial de 1º e 2º grau em que, considerando a efetividade da decisão da suspensão do livramento condicional, deveria o apenado retornar ao regime de cumprimento de pena no qual se encontrava antes da concessão da benesse, portanto, ao regime semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para que seja alterado o regime de cumprimento de pena ao semiaberto.

É como voto.

Belém, 15/12/2022